Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701956-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GALDINO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Seguro Prestamista – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Da leitura das razões recursais, verifica-se que a parte agravante busca a imediata suspensão do pagamento do seguro prestamista, no valor mensal de R$ 24,05 (vinte e quatro reais e cinco centavos), incidente sobre empréstimo consignado firmado em fevereiro de 2020. Entretanto, trata-se de seguro de pequeno valor, como ressaltado pela própria recorrente, a qual afirmou que “não percebeu que estava pagando tais valores a título de seguro, pois seu pequeno valor passou desapercebido por certo período”. É certo que o valor total do seguro, incidente sobre 96 (noventa e seis) prestações, representará um montante considerável. Contudo, seu baixo valor mensal afasta a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, em análise perfunctória, sem a presença do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021, à 0h15min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator